Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720520-02.2022.8.07.0000 Agravante(s) Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. Agravado(s) Cláudio Ferreira Rodrigues Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bom Jesus Serviços de Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 126086514 do processo de referência), que, em execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de Cláudio Ferreira Rodrigues, processo n. 0714212-49.2019.8.07.0001, indeferiu requerimento de nova pesquisa de bens por meio do sistema SisbaJud, ao fundamento de que a diligência realizada se mostrou infrutífera, bloqueando quantia irrisória e que, por isso, foi desbloqueada. Após regular iter processual o recurso foi provido nos termos do acórdão de Id 39155576. Na petição de Id 39511937, os advogados constituídos pelo agravado informam que renunciaram ao mandato, bem ainda que notificaram a parte, juntando os documentos de Id 39511940 e Id 39511941. Pelo despacho de Id 40042501 foi determinada a intimação pessoal do recorrido, Cláudio Ferreira Rodrigues, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual (CPC, 76). Segundo certificado no Id 41173060 decorreu o prazo sem manifestação da parte. É o breve relatório. Decido. De início, observo, em que pese o não atendimento, pelo agravado, da determinação para regularizar a sua representação processual, que a providência prevista no art. 76, § 2o, II, do CPC, torna-se debalde no caso, porquanto o recurso já foi julgado. No mais, considerando que o agravo de instrumento já foi julgado (Id 39155576), e não há notícia de impugnação das partes, certifique-se o trânsito e arquivem-se os autos como de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora